Tribunal: TJBA
Processo: 8021504-37.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8021504-37.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARCO ANTONIO GIMENES e outros

Advogado(s)
:
CARLOS ALBERTO BATISTA NEVES FILHO

AGRAVADO: JAGUACIARA DA SILVA CARDOSO

Advogado(s)
:
JOSELITO DA SILVA CARDOSO, LEONARDO AUGUSTO ATHAYDE LUNA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DOLO PROCESSUAL. CONTRADITÓRIO NÃO OBSERVADO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de despejo, impôs aos réus multa por litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça, além de determinar a expedição de mandado de despejo coercitivo.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a conduta dos agravantes configura litigância de má-fé ou ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos dos arts. 77 e 80 do CPC;

(ii) saber se houve violação ao contraditório na imposição das penalidades processuais.

III. Razões de decidir

3. A aplicação de multa por litigância de má-fé exige a subsunção da conduta a uma das hipóteses do art. 80 do CPC, além da comprovação de dolo e prejuízo à parte contrária.

4. A sanção por ato atentatório à dignidade da justiça pressupõe violação a deveres processuais objetivos, sendo igualmente indispensável a demonstração de dolo.

5. A instalação de câmera de segurança voltada à porta do imóvel, sem autorização, não é prova suficiente, por si só, para concluir pela intenção de obstruir o cumprimento do mandado judicial.
6. A ausência de manifestação prévia da parte sobre a penalidade aplicada viola o contraditório e impede a imposição válida da sanção.
7. Já há decisão proferida em sede de efeito suspensivo à apelação, suspendendo a ordem de despejo até julgamento definitivo do recurso.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

"1. A aplicação de penalidade por litigância de má-fé ou ato atentatório à dignidade da justiça exige comprovação do dolo e observância do contraditório."

"2. A instalação de dispositivo de segurança, desacompanhada de outros elementos de prova, não caracteriza, por si só, comportamento malicioso apto à sanção processual."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 77 e 80; CF/1988, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1509223/MG, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 10.10.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8083691-15.2024.8.05.0001, figurando como agravante
MARCO ANTONIO GIMENES e outro
e agravado
JAGUACIARA DA SILVA CARDOSO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
pelas razões adiante expendidas.